Tribunal: TCU
Processo: 007.316/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5533/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.316/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Gustavo da Silva (XXX.495.904-XX); Isabel Aparecida Souza Miranda (XXX.003.796-XX); Kele Tatiane Souza Soares (XXX.346.496-XX); Layane Isabelli da Silva (XXX.208.926-XX); Matheus Santos Ferreira (XXX.657.076-XX); Viviane Mangabeira Ormundo (XXX.145.156-XX) 1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.